Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-54.2026.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002096-54.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA JUREMA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 326.095.741-34 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO PARCIAL. PRETENSÃO RESISTIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXIBIÇÃO INTEGRAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Produção Antecipada de provas. julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo como satisfeita a obrigação pela apresentação parcial de documentos pela instituição financeira, com rateio das custas e compensação de honorários.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação constitui via adequada para obtenção de documentos contratuais; (ii) verificar se a apresentação parcial de documentos satisfaz a obrigação de (iii) definir a existência de pretensão resistida apta a ensejar a condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de inadequação da via eleita não prospera, porquanto a ação ajuizada pela Autora constitui instrumento processual idôneo para assegurar o direito material à informação, especialmente quando os documentos se encontram sob a posse exclusiva da instituição financeira e se destinam à eventual propositura de ação principal.
4. A apresentação apenas do contrato e de parte da documentação não satisfaz a obrigação, sobretudo quando ausentes elementos essenciais à verificação da regularidade da contratação, como comprovante de liberação do crédito, termo de averbação junto ao INSS e registros técnicos da operação.
5. O dever de informação, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, impõe à instituição financeira a disponibilização integral dos documentos relacionados à contratação, assegurando transparência e controle da legalidade da relação jurídica.
6. A conduta da instituição financeira, ao não fornecer integralmente os documentos, mesmo após provocação administrativa e judicial, caracteriza pretensão resistida.
7. À luz do princípio da causalidade, incumbe à parte que deu causa à demanda suportar integralmente os ônus sucumbenciais, sendo indevido o rateio quando evidenciada resistência injustificada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido, para julgar procedente a demanda e determinar a exibição integral dos documentos pleiteados, que se encontram em poder do Banco, sob pena de multa, com condenação da instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A ação de produção antecipada de provas é via adequada para assegurar o direito do consumidor à obtenção de documentos contratuais sob posse da instituição financeira, visando posterior ajuizamento de demanda principal.
2. A apresentação parcial de documentos não satisfaz a obrigação de exibição quando ausentes elementos essenciais à verificação da regularidade da contratação.
3. Caracterizada a pretensão resistida, impõe-se a condenação integral da instituição financeira nos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 400, 487, I; CDC, arts. 6o, 47 e 52; Resolução CMN no 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1045287-23.2024.8.11.0041; STJ, AREsp 1144168/MA.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002096-54-2026

APELANTE:
ANA JUREMA DE ALMEIDA MOREIRA

APELADO:
FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Ana Jurema de Almeida Moreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,

que julgou p
or Resolução de Mérito a Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela Apelante, com fundamento no que dispõe os artigos 487-I do Novo de Processo Civil, acolhendo em parte o pedido inicial, para
declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos pela parte Recorrida
. Determinou o pagamento das custas e despesas processuais "pro-rata", observando existência de justiça gratuita determinando que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que t
rata-se de Ação de Exibição de Documentos

visto que diante de descontos em seu benefício previdenciário relativos a suposto

contrato de empréstimo consignado em seu benefício.

Alega que em razão da ausência de fornecimento administrativo dos documentos pelo Banco

teve que ajuizar a demanda visando a obtenção de informações entre as quais

o termo de averbação junto ao INSS,

extrato evolutivo da dívida,

comprovante de liberação do valor contratado,

da ausência de apresentação da apólice e do contrato de adesão do seguro prestamista, sendo que o Banco não cumpriu integralmente a ordem judicial, limitando-se a juntar documentos incompletos, deixando de apresentar elementos indispensáveis para a verificação da regularidade da contratação.

Afirma que tratando-se de empréstimo consignado, a averbação junto ao INSS constitui requisito essencial para a validade operacional do contrato, sendo documento que permanece sob posse exclusiva da instituição financeira, ademais,

não houve apresentação do extrato evolutivo da dívida, documento necessário para demonstrar a composição do saldo devedor, encargos aplicados e amortização do débito e ainda inexiste nos autos qualquer comprovante de depósito do valor contratado na conta da autora, elemento mínimo para comprovação da disponibilização do crédito.

Ressalta que a apresentação dos documentos é necessária

para verificar a

existência válida da contratação,

a regularidade dos descontos realizados,

a efetiva disponibilização do crédito à autora, acrescentando que a ausência de tais documentos impede a verificação da existência de manifestação de vontade da parte autora, bem como das condições contratuais supostamente pactuadas, como cobertura, valor do prêmio, forma de cobrança e autorização expressa para o desconto

Afirma que

a autora requereu a exibição de documentos que se encontram sob posse exclusiva da instituição financeira, sendo que embora devidamente intimado o Banco limitou-se a juntar

papéis genéricos e incompletos, incapazes de demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

Verbera que não se pode considerar satisfeita a obrigação de exibição quando a parte autora permanece sem acesso às informações necessárias à comprovação de suas alegações, sobretudo porque os documentos se encontram sob posse exclusiva da instituição financeira, que detém melhores condições técnicas e jurídicas para produzi-los em juízo, tendo ocorrido cerceamento de defesa.

Assinala que a sentença recorrida determinou o rateio das custas processuais e estabeleceu que cada parte arcasse com os honorários de seu patrono, sob o fundamento de que teria havido cumprimento da obrigação de exibição, contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao processo, especialmente quando os documentos solicitados se encontram sob sua posse e não foram apresentados espontaneamente.

Verbera que a manutenção do rateio das custas e da compensação de honorários implica verdadeira penalização da parte que buscou o Judiciário para ter acesso a documentos que lhe são de direito, além de premiar a conduta da instituição financeira que resistiu injustificadamente à apresentação integral da documentação.

Pugna pelo provimento do recurso para

que seja reformada integralmente a sentença recorrida,

reconhecimento de que não houve cumprimento integral da obrigação de exibição documental, uma vez que a instituição financeira deixou de apresentar documentos essenciais que se encontram sob sua posse exclusiva, a determinação para que o Banco Apelado apresente, de forma completa, a documentação relativa dos contratos no 9303 6892, incluindo todos os registros técnicos de contratação, a comprovação de averbação, a evolução da dívida e o comprovante de liberação do crédito, contrato apólice de seguro nem o contrato de adesão referente ao denominado seguro prestamista, sob pena de incidência das medidas processuais cabíveis,

subsidiariamente, caso não seja determinada a exibição dos documentos, que seja aplicada a presunção prevista no art. 400 do CPC, reconhecendo-se como verdadeiras as alegações da autora quanto à inexistência de contratação válida, à ausência de disponibilização do numerário e à irregularidade dos descontos realizados,

o reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente da ausência de documentos indispensáveis à análise da controvérsia, com a consequente reforma da sentença,

o reconhecimento de que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação, diante da resistência injustificada em apresentar a documentação na via administrativa e judicial e sua condenação ao pagamento do ônus d sucumbência.

Nas contrarrazões o Apelado alega inadequação da via eleita argumentando que a ação deveria ser produção antecipada de provas.

Assevera que apresentou os documentos pleiteados, acrescentando que não há interesse recursal da Autora, uma vez que a parte autora já teve acesso à documentação apresentada nos autos, não demonstrando qualquer prejuízo concreto decorrente da decisão recorrida e que o recurso, na verdade, revela inconformismo genérico, sem utilidade prática. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Sustenta o Apelado preliminar de inadequação da via eleita, aduzindo que a Autora busca discussão de encargos não sendo admissível pela via da produção antecipada de provas. Referida preliminar não prospera

Isto porque a autora pretende apenas que sejam apresentados os documentos pleiteados sendo que a
pretensão autoral exaure-se na apresentação dos documentos para futura ação principal.

Com efeito, trata-se de direito material à informação e à documentação de contratos que lhe dizem respeito.

Dessa forma, a ação cautelar consiste em meio adequado para a pretensão postulada pela parte autora, restando evidente

a obrigação da Instituição Financeira em apresentar tais documentos que se encontram em seu poder.

Portanto deixo de acolher referida preliminar.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Sustenta o Apelado que não há interesse recursal da Autora tendo em vista que no caso apresentou os documentos pleiteados.

Referida preliminar por se confundir com o próprio mérito será analisada conjuntamente.

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que na Ação de Exibição de Documentos proposta pelo Apelante

o Juízo reconheceu satisfeita a obrigação

em face dos documentos apresentados pela Instituição Financeira, embora esta não tenha apresentado documentos pleiteados entre os quais, termo de averbação junto ao INSS

extrato evolutivo da dívida,

comprovante de liberação do valor contratado,

da ausência de apresentação da apólice e do contrato de adesão do seguro prestamista.

Nesse contexto, cumpre verificar se a Instituição Financeira deve apresentar além do contrato os demais documentos solicitados pela Autora, bem como se ocorreu pretensão resistida a ensejar a condenação do Banco ao pagamento pelo ônus de sucumbência.

No caso, constata-se a Autora na petição inicial pleiteou a apresentação do contrato n. contrato no 9303 6892,
comprovante de depósito dos valores dos empréstimos na conta do beneficiário
, cópia do
termo de averbação contratual junto ao INSS correspondente a cada um dos contratos acima mencionados,
demonstrando o devido registro da consignação no benefício do notificante,

caso algum dos contratos tenha sido celebrado por meio de assinatura digital ou eletrônica, que seja apresentado o log de contratação completo, contendo todas as informações pertinentes, tais como IP de acesso, data, horário, dispositivo utilizado e demais elementos que comprovem a regularidade da contratação,

Extrato evolutivo da dívida e caso haja cobrança de seguro prestamista embutido no contrato de empréstimo, que seja apresentado a Cópia integral da apólice de seguro com todas as informações pertinentes, no de registro na SUSEP, bem como, o contrato de adesão respectivo.

Constata-se que na contestação a Instituição Financeira apresenta cópia do contrato (proposta n. 930368892 e extrato de evolução da dívida),
todavia, deixou de apresentar os demais documentos pleiteados entre os quais
,

inclusive, não apresentou a comprovação da transferência do valor para o beneficiário a comprovação de averbação no INSS que consiste na formalização do registro do contrato e extrato de pagamento e compensação, ou seja,
em relação aos documentos relacionados na inicial foi apresentado apenas o contrato e extrato de evolução da dívida.

Com efeito, a produção antecipada de provas é o meio judicial utilizado pelo consumidor para obter uma cópia de contrato e de outros documentos relacionados, caso a instituição financeira se recuse a fornecê-los extrajudicialmente como no caso em análise.

Referida ação visa compelir a parte contrária a apresentar documentos que estejam em seu poder e que sejam comuns às partes quando o consumidor suspeita de eventuais

irregularidades.

Nesse contexto, a instituição que deve fornecer ao cliente o contrato e demais documentos correlatos,
porém, o Apelado não forneceu todos os documentos pleiteados,

sendo que apenas a apresentação do contrato não afasta a ocorrência de pretensão resistida no caso em análise,

já que cabe à Instituição Financeira o dever de fornecer os documentos referentes a operação não apenas o contrato firmado entre as partes.

Com efeito, a Instituição Financeira tem o dever de guardar os documentos comuns às partes e que estejam em seu poder como determina a Resolução n. 4.753/2019 pelo prazo legal que é de 5 (cinco) anos.

Ademais, o direito do consumidor à informação é um princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e isso inclui o acesso a cópias de todos os contratos que celebrou com a instituição financeira e documentos correlatos independentemente, inclusive,

de estarem ativos ou já encerrados.

Diante desse quadro, constata-se que a Instituição Financeira embora tenha apresentado o contrato e extrato de evolução da dívida no entanto, não apresentou os documentos pleiteados pela Apelante na peça inicial, sendo que a mesma
é obrigada a fornecer cópia do contrato e documentos correlatos como já mencionado.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 6o 47 e 52 estabelecem c
omo direitos e garantias básicas do consumidor o i) acesso à informação adequada e clara sobre o serviço ofertado; ii) a proteção contra a publicidade abusiva; iii) proteção contra métodos comerciais coercitivos e desleais; iv) a garantia de práticas de crédito responsável; v) a interpretação favorável ao consumidor das cláusulas contratuais e a vi) necessária informação sobre preço, juros, taxa, acrescimentos legais, número de prestações e demais informações essenciais quando houver fornecimento de serviço que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, como nos casos das relações bancárias.

Ademais, verifica-se que na contestação a Instituição financeira requereu a extinção do processo

ao argumento da falta de interesse de agir da autora, além de deixar de apresentar os documentos pleiteados cumprindo apenas em parte a pretensão inicial, havendo, portanto, pretensão resistida, de forma que não há falar no caso em falta de interesse recursal.

Nesse contexto, como o Banco não apresentou todos os documentos na forma pleiteada e considerando o princípio da causalidade deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no caso em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, que determinou a exibição de contrato bancário e condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00. A sentença reconheceu pretensão resistida do banco ao não fornecer administrativamente e, posteriormente, judicialmente, todos os contratos requisitados pela autora, notadamente aquele relativo à parcela de R$ 68,07. A omissão deu ensejo à procedência do pedido, com imposição de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, é possível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando caracterizada a resistência da parte requerida em fornecer os documentos solicitados.

III. Razões de decidir

3. A recusa do apelante em atender ao requerimento extrajudicial da autora configura pretensão resistida, apta a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

4. Mesmo após determinação judicial, o banco não apresentou integralmente os documentos requeridos, limitando-se a juntar parte dos contratos, não entregando o contrato central da demanda.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, desde que comprovada a resistência da parte requerida.

6. O valor dos honorários fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios legais e está em consonância com o trabalho processual desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Produção Antecipada de Provas quando demonstrada a resistência da parte requerida ao fornecimento dos documentos solicitados, tanto na esfera administrativa quanto judicial. 2. A não apresentação integral da documentação caracteriza sucumbência, atraindo os ônus processuais correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024; TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021, DJE 24.01.2022; STJ, AREsp 1144168/MA.

(N.U 1045287-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

Portanto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a demanda e determinar que a Instituição Financeira apresente/exiba os documentos pleiteados comuns às partes

e
que se encontram em seu poder
conforme pleiteado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) limitada a 60 (sessenta dias) multa,
ex vi do que determina o Tema1000 do STJ.

Diante dessa nova feição de sucumbência, caberá ao Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026